Tribunal: TJDFT
Processo: 0001722-24.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONSUMADO E TENTADO. SEGREDO DE JUSTIÇA. TESTEMUNHA SIGILOSA. AFASTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO RELEVANTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatado que o caso se subsumi às hipóteses legais de cabimento.
2. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
3. No caso, não há falar em absolvição sumária ou despronúncia, pois há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, competindo ao Tribunal do Júri decidir o mérito.
4. Em sede de pronúncia, ou mesmo quando da análise do recurso interposto contra a ela, é vedado ao magistrado, quando do cumprimento do disposto no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, proceder a uma análise profunda da prova colhida, sob pena de prejudicar as partes, influenciando indevidamente na eventual decisão dos Jurados.
5. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
6. A excepcionalidade da custódia cautelar do recorrente foi exaustivamente apreciada, nos dois graus de jurisdição, e, por estar acertadamente fundada na garantia da ordem pública, não há falar em ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva.
7. Afastado, de ofício, o segredo de justiça. Recursos desprovidos.